Tribunal: TJSP
Processo: 1005229-06.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Cobrança indevida de mensalidade já quitada. Negativação do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$8.000,00.
Apelação da ré. Negativação indevida do nome da autora. Pretensão à redução da indenização fixada a título de danos

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Cobrança indevida de mensalidade já quitada. Negativação do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$8.000,00.
Apelação da ré. Negativação indevida do nome da autora. Pretensão à redução da indenização fixada a título de danos morais para, no máximo, R$3.000,00. Pretensão acolhida em parte. Fixação que deve atender aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Valor da indenização que deve ser minorado para R$5.000,00, que se mostra apto a inibir a ré de novas condutas. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.